Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-43.2022.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013064-43.2022.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUNICE LOURENCO DE CRISTO - CPF: 032.527.671-47 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO OPERACIONALIZADO COMO SAQUE DE SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENDIDA REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA - VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO EM OBESERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 292 DO CPC – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO BANCO – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O valor da causa deve expressar o proveito econômico objetivado pela parte autora quando do ajuizamento da ação, devendo corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico perseguido.

A comprovação de prévia formulação de pedido administrativo junto ao banco, não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cleunice Lourenco de Cristo
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangara da Serra, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, nos termos do art. 485, I, do CPC, o processo relativo à
Ação Declaratória C/C Condenatória
ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
, por falta atendimento à determinação de emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa.

Nas razões recursais, a autora pugna, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita.

Em seguida, alega que o valor atribuído à causa espelha o conteúdo do pedido, porquanto indicou o valor pago pelo negócio jurídico acrescido do valor do pleito indenizatório extrapatrimonial pretendido, em decorrência da abusividade apontada, nos termos do artigo 292,
caput
, incisos II e V, do CPC.

Sustenta, também, a desnecessidade de formulação de prévio pedido administrativo e alega que, neste ponto, decisão recorrida importa em violação ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição.

As contrarrazões vieram ao id. 161700059.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela apelante.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade, uma vez que os documentos colacionados aos autos, em especial os holerites de id. 161700027 e seguintes, comprovam, de forma satisfatória, que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na hipótese, a autora ajuizou esta ação, aduzindo que buscou a instituição financeira com intenção de realizar um empréstimo consignado em folha de pagamento e que, posteriormente, descobriu que foi ludibriada, com o lançamento do valor disponibilizado em sua conta bancária operacionalizado como saque do limite de cartão de crédito.

Em suma, sustentou a ocorrência de vício de consentimento, notadamente pela falta de informação clara e precisa acerca do negócio jurídico entabulado, que culminou com o pagamento da R$ 6.717,00 (seis mil e setecentos e dezessete reais), de forma indevida.

Com base nesta causa de pedir, pugnou pela conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa de juros respectiva fixada pelo Bacen; pela devolução de forma dobrada (art. 42 do CDC) do valor pago em excesso, a ser calculado em sede de cumprimento de sentença e, por fim, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Para tanto, atribuiu à causa o valor de R$ 26.717,00 (vinte e seis mil e setecentos e dezessete reais).

A rigor do artigo 292, VI, do CPC, havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deverá corresponder à soma de todos eles:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Nessa linha de intelecção, verifico que não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante , na medida em a autora indicou o valor pretendido pelo ressarcimento do prejuízo extrapatrimonial
(R$ 20.000,00)
acrescido do montante que reputa indevidamente cobrado
(R$ 6.717,00)
, e sobre o qual, aliás, pleiteia a título de indenização por danos materiais a devolução em dobro
APENAS DO VALOR QUE EXCEDER A QUANTIA DEVIDA
,
após a conversão da operação de cartão de crédito em empréstimo consignado,
TUDO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
; e não o dobro do total que foi pago, que, aí sim, corresponderia a R$ 13.434,00, como consignou a sentença.

Portanto, não há que se falar em irregularidade do valor atribuído à causa (R$ 26.717,00 (vinte e seis mil e setecentos e dezessete reais), como entendeu o sentenciante.

Como se não bastasse, a extinção prematura do processo, a pretexto do descumprimento da determinação judicial para emenda à petição inicial no contexto dos autos, assume contornos de vilipêndio ao primado do livre acesso à jurisdição, na medida em que, além de o conteúdo econômico da demanda estar muito bem representado pelo valor da causa indicado, nada obstaria que a correção fosse realizada de ofício pelo juiz, notadamente considerando que, nas vezes em que instada, a autora aportou aos autos não só para defender o valor indicado, mas também para apontar os critérios que subsidiaram a fixação da importância, que, todavia, não correspondeu às expectativas do magistrado presidente do feito.

Acerca da possibilidade de alteração do valor da causa de ofício pelo juiz, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS. EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS. DESENVOLVIMENTO E RESULTADO NO TERRITÓRIO NACIONAL. DIREITO À IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. (...). 3. Nos termos de pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal, é adequada a correção do valor da causa, de ofício, pelo magistrado na hipótese em que o proveito econômico não corresponde ao valor atribuído, sendo que "o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda, inclusive em sede de mandado de segurança" ( AgRg no AREsp 475.339/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/09/2016)... 7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(STJ - AREsp: 323998 SC 2013/0100436-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

No mesmo sentido este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que aquele atribuído pelo autor não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. (...)
(N.U 1014667-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

De igual modo, mostra-se equivocada a determinação de emenda à petição inicial, para a comprovação de prévia formulação de pedido administrativo junto ao banco, na medida em que a providência não constitui pressuposto de validade da ação, por meio da qual se busca o reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais.

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA- VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola o exercício do direito de ação e, por consequência, de acesso à Justiça, garantido pela Constituição, nos termos do art. 5º, inc. XXXV, a exigência judicial desarrazoada de comprovação, pela parte autora, do atendimento das solicitações feitas pelo banco, no âmbito administrativo. Senão em estritas hipóteses previstas em lei, não se pode tolher o direito fundamental da parte de buscar a solução do litígio junto ao Poder Judiciário. In casu, não se vislumbra previsão legal para amparar a providência determinada pela magistrada. A ação proposta é adequada, necessária e útil para o fim pretendido pela apelante, que não estava obrigada a previamente formular requerimento administrativo para solucionar a controvérsia. Desse modo, não há que se falar em ausência de interesse de agir. Além disso, a petição inicial atende aos requisitos previstos no art. 319 do CPC e não se nota nenhuma das causas de inépcia previstas no art. 330, §§ 1º e 2º do CPC.
(TJ-MS - AC: 08008394920198120023 MS 0800839-49.2019.8.12.0023, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023